Tribunal: TJES
Processo: 5024270-59.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024270-59.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX WILLIAM GABRIEL CORREA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA E TERCEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pelos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando a pena em 06 anos e 05 meses de reclusão, 06 meses de detenção e 652 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena quanto ao crime de tráfico, com fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base do crime de tráfico, com fundamento na natureza e quantidade das drogas apreendidas, mostra-se idônea; (ii) estabelecer se as frações aplicadas na segunda fase (atenuante da menoridade relativa) e na terceira fase (causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06) observam os parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas — 486 pinos de cocaína, 269 pedras de crack e 5 buchas de maconha — ultrapassam o padrão ordinário do tipo penal e evidenciam elevada potencialidade lesiva, o que autoriza a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4. A jurisprudência admite a majoração da pena-base quando a quantidade e a nocividade da substância extrapolam os elementos inerentes ao tipo do art. 33 da Lei de Drogas, devendo tais vetores ser analisados de forma conjunta para mensurar o grau de lesividade à saúde pública.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com acréscimo de 1 ano, revela-se proporcional e razoável diante da diversidade e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

6. A aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da menoridade relativa, sem fundamentação concreta, contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que adota o patamar de 1/6 como parâmetro ordinário na segunda fase da dosimetria.

7. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 deve incidir na fração de 1/6, observados os critérios de proporcionalidade e coerência com os parâmetros jurisprudenciais, impondo-se o redimensionamento da pena definitiva.

8. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal, em razão do quantum final da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A natureza e a quantidade expressiva de drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, quando evidenciam maior potencial lesivo à saúde pública.

A aplicação de fração diversa de 1/6 na segunda fase da dosimetria exige fundamentação concreta e específica.

A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 deve observar a fração de 1/6, salvo justificativa idônea para patamar diverso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, VI, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, e § 3º, 59, 65, I e 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 24/04/2024; TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 11/03/2025; STJ, AgRg no HC 1.023.016/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/10/2025; STJ, HC 930.442/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5024270-59.2024.8.08.0035

APELANTE: ALEX WILLIAM GABRIEL CORREA DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALEX WILLIAM GABRIEL CORREA DE SOUZA

contra a r. sentença de ID 18027771 que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar réu nos crimes do art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal Brasileiro, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão; e 06 (seis) meses de detenção e 652 (seiscentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Adicionalmente, o regime inicial para o cumprimento da pena de foi fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 18027780), o apelante pugna, em síntese, pelo redimensionamento da pena, no que concerne ao crime do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 18027785, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 18308357, no mesmo sentido.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia, em síntese (ID 18027719):

[...] “ Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 24 de julho de 2024, por volta das 23h15min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Vila da Vitória, neste município, quando ao passarem pela Rua Beira Rio, próximo ao cruzamento com a Avenida Primeira, avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas, e ao estacionarem a viatura para realizar a abordagem, foram surpreendidos por um outro indivíduo, trajando blusa preta e bermuda branca, com cabelo vermelho, posteriormente identificado como Alex William Gabriel Corrêa de Souza, que arremessou contra o vidro da viatura um “paralelepípedo”, danificando a viatura da PMES.

Emerge dos autos que, após arremessar o objeto contra a viatura, o denunciando empreendeu fuga, sendo imediatamente perseguido e alcançado tentando pular um muro com uma sacola amarela em mãos, junto com outro indivíduo, identificado posteriormente como o adolescente Kewen Bolzan dos Santos.

Ao realizar a abordagem do adolescente, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Realizada a revista pessoal do denunciando Alex Willian, foram encontrados R$36,00 (trinta e seis reais) em espécie, e no interior da sacola foram localizadas 486 (quatrocentos e oitenta e seis) “pinos de cocaína”, 05 (cinco) “buchas de maconha” e 269 (duzentos e sessenta e nove) “pedras de crack”.

Pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando Alex William Gabriel Corrêa de Souza e eram destinadas a comercialização.

Materialidade comprovada do auto de apreensão de fls. 73 (ID 47393437) e do auto de constatação acostado às fls. 77 (ID 47393437).

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma incriminadora contida
no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal Brasileiro c/c artigo 33 e 40 da Lei 11.343/06.
” [...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

I. Da Dosimetria de Pena

Ao adentrar o mérito da irresignação defensiva — circunscrita à impugnação da métrica dosimétrica aplicada ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) — verifico, após detida análise do conjunto probatório e da fundamentação expendida na sentença, que a pretensão absolutória ou mesmo mitigatória não comporta acolhimento.

Extrai-se da r. sentença (ID 18027771):

[...] Ao exame das circunstâncias judiciais previstas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como em observância aos preceitos do art. 42 da Lei de Tóxicos, permite verificar que a
culpabilidade
do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar; Há que se observar, contudo,

a natureza das drogas apreendidas
, que quando colocadas ao comércio determinam sérios prejuízos para que sejam mantidas a ordem e saúde pública; o acusado é
tecnicamente primário;

personalidade
não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada há quanto a
conduta social
do réu; os
motivos do crime
não foram revelados; as
circunstâncias
do delito não devem sopesar em desfavor do acusado; as
consequências
do crime não foram trazidas aos autos; a
situação econômica
do denunciado é precária, estando, inclusive, assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Assim,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Atenuo-lhe a pena em 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à mesma base (art. 65, I, do CP – menoridade relativa), fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Ausentes circunstâncias agravantes a serem sopesadas.

A defesa pleiteia a aplicação da redutora. Contudo, para sua incidência, é necessário o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. No caso em tela, a vultosa quantidade de drogas (quase 800 porções unitárias), a variedade (incluindo crack, de alto poder lesivo) e o modus operandi (atacar uma viatura policial para garantir a fuga) denotam que o réu não é um traficante ocasional, mas sim alguém que se dedica à atividade criminosa com habitualidade. Os policiais confirmaram em juízo que o réu já era conhecido no meio policial pelo tráfico. Assim, afasto a aplicação do privilégio.

Presente a causa de aumento do art. 40, inciso VI (envolvimento de adolescente), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a, em definitivo em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime (em relação ao delito em análise).[...]

Denota-se que foi sopesada a natureza e quantidade de drogas, disposta no art. 42. da Lei nº 11.343/06. Com efeito, a jurisprudência tem admitido a exasperação da pena-base em tal fundamento, especialmente quando comprovada a elevada nocividade da substância entorpecente apreendida, por se tratar de circunstância que extrapola os elementos típicos do art. 33 da referida norma. Nesse sentido, destaco:

(...) Recurso do Ministério Público Estadual: 1.
De acordo com a jurisprudência, se mostra justificável a exasperação da pena-base utilizando-se o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, quando restar caracterizada a elevada nocividade da droga apreendida, eis que tal situação ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas. Precedentes.
2. Tendo em vista que no caso sob análise foram apreendidas substâncias com grande grau de nocividade, bem como, em quantidade expressiva, situação que ultrapassa, em muito, os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, evidente a necessidade de majoração da pena basilar em patamar superior ao aplicado na sentença. (...) 5. Restando demonstrado não existir uma razoável proximidade temporal com o delito averiguado na presente ação penal e os atos infracionais praticados, bem como a impossibilidade de consideração da gravidade concreta dos atos pretéritos, incabível a utilização do histórico infracional para demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 24/04/2024)
-destaquei

(...) 2. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 3.
A pena-base foi fixada em estrito atendimento ao que encontra-se previsto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, sendo destacando o potencial lesivo da droga apreendida
. 4. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do referido dispositivo (tráfico privilegiado), o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada nos autos a dedicação do acusado à prática criminosa, vez que responde por processo de tráfico de drogas. 5.Não se acolhe o pedido de da assistência judiciária gratuita, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitar, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso Improvido.

(TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 11/03/2025)
-destaquei

Na hipótese, o recorrente foi surpreendido na posse de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) pinos de cocaína e 269 (duzentas e sessenta e nove) pedras de crack, quantidade expressiva que ultrapassa o padrão ordinário inerente ao tipo penal.

Tal circunstância fornece substrato concreto idôneo à valoração negativa do vetor correspondente, evidenciando maior gravidade da conduta e justificando o recrudescimento da reprimenda, porquanto revela potencial lesivo acentuado e inequívoca destinação mercantil em larga escala.

Com efeito, consoante bem pontuado pelo Min. Rogério Schietti Cruz no voto condutor do HC nº 864.670/AM, cuida, apenas, de considerar que a natureza e a quantidade de drogas são características indissociáveis do mesmo objeto e, por isso, devem ser avaliadas sempre de maneira conjugada, como forma de mensurar o grau de lesividade potencial à saúde pública que a apreensão do caso concreto representa, o que melhor se coaduna, em uma interpretação sistemática, com as finalidades da Lei nº 11.343/2006.

Evidencia-se, portanto, a legitimidade da majoração da pena-base, fixada nos termos do referido artigo; razão pela qual mantenho a valoração.

Diante dessa premissa, ao fixar a exasperação em 1 (um) ano, o Magistrado sentenciante estabeleceu um
quantum
que se situa justamente no meio termo entre esses parâmetros usualmente admitidos pela jurisprudência, de “
de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.). Tal medida atende com precisão aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a preponderância da natureza e da diversidade dos entorpecentes apreendidos.

Partindo para a análise da segunda fase, o juízo de 1º grau reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), reduzindo a pena em apenas 06 (seis) meses. Contudo, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, inexistindo previsão legal de frações específicas para agravantes e atenuantes, deve-se adotar o patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo fundamentação idônea e específica que justifique patamar diverso. Nesse contexto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. PRECEDENTES. [...]

1. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes.

3. Por fim, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, in verbis: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. [...]

(STJ, AgRg no HC n. 1.023.016/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)
-destaquei

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. USO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 PARA ATENUAR A REPRIMENDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33 § 4º DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE CRACK E COCAÍNA. FUNDAMENTO ADEQUADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por tráfico de drogas, com pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 460 dias-multa, sob alegação de constrangimento ilegal devido à obtenção de provas ilícitas em busca pessoal sem fundadas suspeitas e sem autorização judicial. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR [...]

6. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior a 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes, exige motivação concreta e idônea.

No caso, as instâncias ordinárias usaram fração inferior a 1/6 para atenuar a pena em virtude da menoridade relativa, sem apresentar fundamentação concreta.

[...]

7. As circunstâncias da apreensão das drogas ou da prisão em flagrante, podem ser utilizadas na definição do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

8. No caso, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, lastreada na apreensão de cocaína e crack.

9. Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(STJ, HC n. 930.442/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)
- destaquei

Nessa conjuntura, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante, fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 5
0
0
(quinhentos)
dias-multa.

Na terceira etapa dosimétrica, a defesa também se insurge contra a fração utilizada para a causa de aumento do art. 40, inciso VI (envolvimento de adolescente).

Registro que, embora o magistrado tenha consignado a aplicação da fração de 1/6, o
quantum
final fixado afastou-se dos parâmetros ordinariamente admitidos pela jurisprudência. Assim, pelos mesmos fundamentos já delineados e promovendo a devida adequação à fração correta, redimensiono a pena definitiva para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Feitas tais considerações, nos termos do art. 69 do Código Penal, procedo à soma das penas impostas pelos delitos previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal,
tornando-as definitivas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 06 (seis) meses de detenção e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Tendo em vista o
quantum
da pena aplicada, mantenho o regime inicial como

semiaberto

para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar

a pena definitiva do réu de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão; 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 652 (seiscentos e cinquenta e dois) dias-multa
,
para

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 06 (seis) meses de detenção e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator para
dar parcial provimento ao Recurso
.

É como voto.